Tribunal: TJSP
Processo: 0019072-88.2023.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Indulto requerido com base no artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/22 - Impossibilidade - Indulto natalino que não é extensível às penas restritivas de direitos - Inteligência do artigo 8o, inciso I, do mesmo Decreto Presidencial - Precedente do STJ - Recurso não provido.